Tribunal: STF
Processo: HC 232403
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Jose Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS . ESTELIONATO CONTRA IDOSO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA E PENA PROVÁVEL. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. PRISÃO DOMICILIAR. RÉU NÃO INSERIDO NAS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão de sua periculosidade, evidenciada, sobretudo, pelo risco real de reiteração delitiva, uma vez que possui diversos outros registros criminais pela prática de estelionatos e furto, já tendo sido, inclusive, condenado por crime contra o patrimônio, o que revela a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. 



    2. Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva. 



    3. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJ que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. 



    4. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 



    5. Não há falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 



    6. Não tendo réu comprovado estar inserido em alguma da hipóteses previstas no art. 318 do CPP, não há falar em concessão de prisão domiciliar.



    7 . Agravo regimental desprovido.



    (HC 804.480 AgRg, ministro Joel Ilan Paciornik)



    Pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva, subsidiariamente a conversão da “Prisão Preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com fulcro no Art. 318, II, III do Código de Processo Penal”.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).



    Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. 



    Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência. 



    Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva, após constatar a existência de seus pressupostos, destacou a legalidade do decreto prisional, valendo transcrever o seguinte fragmento do voto condutor do acórdão ora impugnado:



    No caso dos autos, verifico estarem presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a maior periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o acusado possui diversos diversos outros registros criminais pela prática de estelionatos e furto, já tendo sido, inclusive, condenado por crime contra o patrimônio, o que demonstra concreto risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    Destaque-se que esta Suprema Corte também possui orientação no sentido da idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. Ilustram esse entendimento o HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 174.649 AgR, ministro Edson Fachin; o HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; o HC 190.769 AgR, ministra Cármen Lúcia; o HC 193.485 ED, ministro Alexandre de Moraes:



    Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.



    (HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RECORRENTES PRESOS PREVENTIVAMENTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADO. SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADORA DE INOVAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO PELOS TRIBUNAIS DE INSTÂNCIAS SUPERIORES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Os recorrentes apenas reiteram os argumentos anteriormente expostos nas razões recursais, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se perfeitamente à jurisprudência deste Supremo Tribunal, firmada no sentido de que a prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa, como violadora da ordem pública, quando demonstrada a presença de registro de prática de crimes na folha de antecedentes criminais do réu. Precedentes.



    (RHC 177.649 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na decretação da prisão preventiva do paciente e, com base nos elementos concretos apontados pelas instâncias ordinárias, entendo insuficiente a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. 



    Ainda, quanto sem razão quanto ao pleito de de ““Prisão Preventiva em PRISÃO DOMICILIAR com fulcro no Art. 318, II, III do Código de Processo Penal” porquanto conforme afirmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve comprovação de qualquer das hipóteses legais do artigo 318 do Código de Processo Penal. Transcrevo, no ponto, trecho do ato impugnado:



    [...] não tendo a defesa comprovado que o paciente esteja inserido em alguma da hipóteses previstas no art. 318 do CPP, não há falar em concessão de prisão domiciliar, cabendo destacar, ainda, que a Corte a quo afirmou que "os documentos juntados aos autos comprovam que o Paciente não é o único responsável pelos cuidados de sua esposa, uma vez que, por ocasião da perícia, ela foi acompanhada pela filha" (fl. 26).



    Finalmente, quanto à alegação de excesso de prazo para formação da culpa, o acórdão impugnado não apreciou tal pretensão formulada pela parte impetrante.



    Esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância, conforme firme entendimento deste Supremo Tribunal Federal (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Não vislumbro, ademais, flagrante ilegalidade para superar essa consagrada orientação jurisprudencial.



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente